Tribunal: CARF
Processo: 16327.000206/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000206/2009-33
ACÓRDÃO
1201-006.934 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.DECORRENTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a lavratura
de auto de infração.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
n° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.934 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000206/2009-33
2
RELATÓRIO
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (nova denominação
de VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA), pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-63.979 (fls. 218), pela DRJ São Paulo,
interpôs recurso voluntário (fls. 228) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, bem como
juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 390.388,15, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano 2004, conforme o auto de infração de fls. 52.
O lançamento de IRPJ é devido ao insuficiente recolhimento de IRPJ. A acusação
fiscal consta do corpo do referido auto de infração, com o seguinte texto:
Insuficiência de recolhimento do imposto de renda devido - IRPJ, ajuste ano-
calendário 2004, código 2390, declarado em DCTF e DIPJ, demonstrada em Despacho
Decisório da DIORT/DEINT/SPO, de 04/03/2003, relativo ao processo n°
16327.001731/2007-12, que indeferiu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
Adicional de Incentivo Fiscal (PERC), o qual faz parte integrante deste Auto de Infração.
O referido processo no 16327.001731/2007-12 foi definitivamente julgado neste
CARF por meio do Acórdão no 1801-00.471, de 21/02/2011, em desfavor do contribuinte (fls. 209.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 108), a qual
foi considerada improcedente no acórdão recorrido (fls. 218).
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 228, apresentando os
argumentos sintetizados pelo próprio recorrente (fls. 231):
(i)
A insubsistência do lançamento por ausência de decisão definitiva nos autos do PA n°
16327.001731/2007-12;
(ii)
Que a Recorrente cometeu mero erro de fato quando do preenchimento do DARF
específico, destinando valor excedente ao limite legal ao FINOR, razão pela qual deve ser
determinada a transferência do montante recolhido a maior para liquidação da parcela do
IRPJ em discussão, sendo descabido o lançamento fundado em erro de fato;
(iii) Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido de transferência do excesso de
destinação, deve ser determinado o sobrestamento do presente feito até que finalizada
definitivamente a discussão nos autos do PA n° 16327.00173 l/2007-12; e
(iv) Ainda subsidiariamente, deve ser cancelada a multa de ofício, uma vez que o AI foi lavrado
com o único intuito de prevenir decadência, bem como reconhecida a inaplicabilidade dos
juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.934 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000206/2009-33
3
VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2014 (fls.
226). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 15/01/2015 (fls. 228). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
O contribuinte apresentou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano 2004. Ao apreciar esse Pedido, a Administração Tributária
o deferiu parcialmente, ao contrário do que afirmou o recorrente, considerando que o Pedido
extrapolou o limite legal de destinação ao incentivo fiscal. Inconformado com essa decisão, o
contribuinte iniciou o contencioso administrativo formalizado no referido processo no
16327.001731/2007-12, o qual, após a apresentação de todos os recursos administrativos
possíveis, tornou definitiva a decisão da Administração Tributária.
A definitividade do indeferimento do PERC retira o objeto do pedido do recorrente
para que o presente processo seja sobrestado até a decisão final do contencioso sobre o PERC,
uma vez que isso já ocorreu.
Tal fato também impede o deferimento do pedido do recorrente para que seja
determinada a transferência do montante em litígio naquele processo para a liquidação da parcela
do IRPJ que deixou de ser recolhido, pois essa matéria diz respeito ao mérito daquele processo, o
qual já se tornou coisa julgada, não podendo ser alcançado por decisão no presente processo.
O recorrente ainda requer que seja declarada a insubsistência do lançamento por
ausência de decisão definitiva nos autos do PA n° 16327.001731/2007-12.
Esse pedido já havia sido apresentado na impugnação apresentada pelo
contribuinte e foi devidamente afastado na decisão ora recorrida. Entendo que aquela decisão não
merece reparos e a adoto como fundamento para também indeferir esse pedido.
Adicionalmente àquela fundamentação, deve ser salientado que a falta de uma
decisão administrativa definitiva sobre o PERC não impede o presente lançamento tributário, pois
o despacho decisório que indeferiu o PERC é ato administrativo auto executório, ou seja, produz
efeitos de imediato, conforme os princípios que informam o Direito Administrativo, inclusive no
âmbito Tributário. Ademais, esse ato também possui presunção de legitimidade, sendo válido até
que seja declarada a sua invalidade por um outro ato administrativo ou judicial.
É certo que o artigo 151 do CTN determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quando o ato administrativo é objeto de reclamações e recursos em processo tributário
administrativo, o que está sendo cumprido desde a manifestação de inconformidade supracitada.
Contudo, o referido dispositivo legal não impede a constituição do crédito tributário, pelo
contrário, ele pressupõe a existência de um lançamento tributário, pois a suspensão determinada
na lei somente é possível quando há crédito tributário constituído.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.934 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000206/2009-33
4
Nesse liame, o CARF consolidou a sua jurisprudência na Súmula no 48, aplicável aos
casos em que a suspensão da exigibilidade se deu por decisão judicial, o que pode ser estendido,
por óbvio, à situação em que a suspensão da exigibilidade se deu por recurso administrativo:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
O recorrente também requer o cancelamento da multa de ofício, uma vez que o
auto de infração teria sido lavrado com o único intuito de prevenir decadência, segundo o seu
entendimento.
Entendo que o recorrente comete um equívoco nesse entendimento, pois o
presente lançamento tributário não foi lavrado para prevenir a decadência, pois não havia decisão
judicial determinando a suspensão da obrigação tributária questionada, conforme exige o artigo
63 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Com isso, a multa de ofício deve ser exigida em conjunto com o tributo devido,
assim como os juros de mora.
Por fim, o recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede essa reclamação do recorrente.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 272
DF CARF MF
Original